Tribunal: TJBA
Processo: 8128521-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128521-03.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, BOLIVAR FERREIRA COSTA, RAFAEL ATTICIATI

ESPÓLIO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como TERESA DE JESUS CORREIA NUNES e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL ATTICIATI, BOLIVAR FERREIRA COSTA, THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE HOME CARE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra acórdão que negou provimento às apelações simultâneas interpostas em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por TERESA DE JESUS CORREIA NUNES. Reconheceu-se a abusividade da negativa de cobertura do tratamento domiciliar (home care) a paciente oncológica, com condenação da ré ao custeio e indenização por danos morais. A embargante alegou omissão no acórdão, com pedido de prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado; (ii) estabelecer se os embargos têm caráter meramente protelatório e, por isso, devem ser sancionados com multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aprecia adequadamente os fundamentos fáticos e jurídicos relevantes à causa, expondo de forma clara e coerente os motivos que sustentam a conclusão adotada pela Turma Julgadora.

4. Os embargos de declaração não demonstram qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, limitando-se a reiterar, de forma quase literal, os argumentos já apresentados nas razões da apelação, com o claro intuito de rediscutir o mérito da decisão.

5. O prequestionamento, por si só, não legitima a oposição de embargos quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, tampouco exige que o julgador transcreva todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

6. A tentativa de rediscussão do mérito por meio de embargos declaratórios sem a demonstração de vício específico revela desvio de finalidade e manifesta intenção protelatória, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

7. A jurisprudência do STJ afirma que o julgador não está obrigado a enfrentar exaustivamente todos os argumentos da parte, desde que fundamente adequadamente sua decisão com base suficiente.

IV. DISPOSITIVO.

8. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por caráter manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º; 931, caput; 934, caput; 1.022; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016, Info 585.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8128521-03.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como embargados 8128521-03.2023.8.05.0001.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.